Tribunal: STF
Processo: HC 243626
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. 



    Novamente, o que se pretende é, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas menos gravosas, sob o argumento de inexistência de fundamentação idônea para a cautela extrema, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade e da presença de condições pessoais, todas favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    2. O habes corpus, todavia, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, a despeito da argumentação defensiva, claramente a pretensão não se volta exatamente apenas contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido na instância ordinária e até mesmo em face da decisão de cunho monocrático exarada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, irresignações que deveriam ter sido formuladas apropriadamente, mediante os instrumentos processuais específicos e dirigidas aos juízos competentes, em seu devido tempo e modo.



    Sob esses aspectos, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Assim também, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 193726 AgR-segundo, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019; HC 124221, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.08.2017.



    2.2. Ademais, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também não admite o conhecimento de agravo em que as alegações do agravante não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos em irresignação anterior nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, realmente, à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.3. Nessa ordem de ideias, inviável o conhecimento do presente writ, porquanto, de igual maneira, na esteira da sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pela impetrante, no caso dos autos, o enfrentamento da matéria versada, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2016)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e do art. 192, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 09 de julho de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente